Tribunal: TJPA
Processo: 0008274-82.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008274-82.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: E S E SEGURANCA PRIVADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL EXISTENTE NA EMENTA DO VOTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando
o primeiro argumento
trazido pelo ora embargante de que existe omissão no Acórdão recorrido no que tange
a apreciação dos argumentos do recurso de apelação referente a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados
, entendo que

não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no referido Acórdão as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
Neste ponto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que há prova da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, face os documentos apresentados junto a inicial, alguns originários do próprio Poder Público Municipal, como procedimento licitatório, contrato e nota de empenho, e outros do particular como as notas ficais emitidas pelo apelado e correspondências de cobrança, não restando dúvida que os serviços de vigilância armada foram prestados, sem que haja impugnação matéria do apelante neste particular, que apenas apresenta impugnação formal, por supostos vícios que existiriam na assinatura do contrato e comprovação de seu efetivo cumprimento.

4. No que tange a
segunda alegação
do recorrente de que houve contradição no Acórdão em razão de no dispositivo do voto contar ‘conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento’ (
Num. 12190666 - Pág. 4
) e na ementa de
Num. 12190666 - Pág. 1 contar ‘nego-lhe provimento’,
entendo que merece ser acolhida.

De fato, ocorreu erro material na ementa do Acórdão de Num. 12190666 - Pág. 1 que merece ser retificada para assim contar: “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade
, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
”

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Púbico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.10.2023 até 10.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
O MUNICÍPIO DE MARABÁ – PREFEITURA MUNICIPAL
(Num. 12555888 - Pág. 1) em face do Acórdão de Num. 11854038 - Pág. 2, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor da condenação para a importância de R$ 195.536,24 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), correspondente as notas fiscais carreadas aos autos junto a inicial.

Alega que
o r. Acórdão recorrido é omisso
quanto a apreciação dos argumentos do recurso de apelação referente a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados, diante da exigência legal para a constituição do crédito em face da Fazenda Pública;

Afirma que também que houve contradição
entre o voto da relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante e o acórdão que negou provimento ao recurso, porém seguiu o voto da relatora.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a contradição e a omissão contidas no Acórdão ora recorrido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 12712821 – Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando
o primeiro argumento trazido pelo ora embargante de que existe omissão no Acórdão recorrido no que tange
a apreciação dos argumentos do recurso de apelação referente a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados
, entendo que

não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no referido Acórdão as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Neste ponto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
há prova da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, face os documentos apresentados junto a inicial, alguns originários do próprio Poder Público Municipal, como procedimento licitatório, contrato e nota de empenho, e outros do particular como as notas ficais emitidas pelo apelado e correspondências de cobrança, não restando dúvida que os serviços de vigilância armada foram prestados, sem que haja impugnação matéria do apelante neste particular, que apenas apresenta impugnação formal, por supostos vícios que existiriam na assinatura do contrato e comprovação de seu efetivo cumprimento.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

No que tange a segunda alegação do recorrente de que houve contradição no Acórdão em razão de no dispositivo do voto contar ‘conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento’ (
Num. 12190666 - Pág. 4
) e na ementa de
Num. 12190666 - Pág. 1 contar ‘nego-lhe provimento’, entendo que merece ser acolhida.

De fato, ocorreu erro material na ementa do Acórdão de Num. 12190666 - Pág. 1 que merece ser retificada para assim contar:

“Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade
, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora
.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar o erro material constante na ementa do Acórdão (
Num. 12190666 - Pág. 1)
, conforme acima especificado. No mais, permanece o Acórdão recorrido tal como lançado nos autos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023